Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704542-96.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUISA DA SILVA APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, CLUBE DE LEITURA LAR DE BETANIA D E S P A C H O Por meio do petitório de ID 34423312, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (CODHAB) requer a desvinculação de seu nome do presente feito, diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Verifico que a decisão de ID 29602220 acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com relação à CODHAB, condenando a autora no pagamento de custas e honorários advocatícios. O decisório de ID 29602240 integrou o anterior, a fim de esclarecer que a requerente, a despeito da condenação, é beneficiária da justiça gratuita, ficando a exigibilidade suspensa. Consta na certidão de ID 29602245 o trânsito em julgado. É o breve relato. Diante do reconhecimento da ilegitimidade da CODHAB e da suspensão da exigibilidade da cobrança das custas processuais e dos honorários advocatícios, não há razão para mantê-la no polo passivo da presente lide. Assim, providencie a Secretaria a exclusão da CODHAB, devendo os autos prosseguir quanto aos demais litigantes. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador